Tribunal: TJMT
Processo: 1023588-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023588-36.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ERICK RAFHAEL DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 063.325.321-90 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33 “CAPUT” DA LEI 11.343/2006) – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE
– INCONFORMISMO –NULIDADE PROCESSUAL – TESE DE OFENSA À INVIOLABIDADE DO DOMÍCILIO – ART. 5º, XI DA CF – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL – INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS – REVISIONANDO QUE EMPREENDEU FUGA AO RECEBER A IDENTIFICAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Erick Rafhael de Barros Oliveira
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0023456-06.2019.8.11.0042 (Código 581139), que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O requerente asseverou a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência, sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal, contaminando todas as demais provas (id. 184494201).

Sintetizando a pretensão da seguinte forma:

“...
Com base nos argumentos escandidos acima, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao revisionando, a defesa requer,
que seja processado e provido o presente pedido de revisão criminal em favor de ERICK RAPHAEL DE BARROS OLIVEIRA, para o efeito de declarar a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada, e derivadas
, (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP),
julgando a ação penal improcedente e absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato
.

Frise-se, por fim, que a
falta de separação, quando da prisão em flagrante, do material apreendido em via pública daquele considerado ilícito, proveniente da invasão de domicílio, deve ser reconhecida a nulidade quanto a todo o acervo probatório
.

Requer, outrossim, com o provimento da presente ação revisional, seja oficiado ao Juízo das Execução Penais da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de comunicá-lo do acórdão proferido (2000116-28.2021.8.11.0042)...”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
improcedência
da revisional, (id. 186089654), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Alega nulidade da busca e apreensão realizada – Inexistência – Fuga – Situação de flagrante - Busca pessoal – Apreensão de drogas – Busca domiciliar – Apreensão de 180 (cento e oitenta) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, balança de precisão, 1 (um) pote e 1 (uma) assadeira, contendo resquícios de cocaína, além de 1 (uma) sacola, contendo plásticos recortados - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o réu tinha em sua casa arma de fogo, e em sua posse, substância entorpecente, antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada –
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal proposta por
Erick Rafhael de Barros Oliveira
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0023456-06.2019.8.11.0042 (Código 581139), que o condenou pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O requerente asseverou a ocorrência de nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência, sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal, contaminando todas as demais provas (id. 184494201).

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 184494218, p. 2, transitou em julgado o acórdão em 10 de setembro de 2020.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, do Código de Processo Penal.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA, E, POR CONSEQUÊNCIA, A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS ADVINDAS DA DILIGÊNCIA EM COMENTO.

Preliminarmente, o revisionando suscita em suas razões a nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar, bem como das provas decorrentes, eis que o ingresso dos policiais na residência, sem mandado de busca e apreensão e fundada suspeita de flagrância constitui entrada ilegal e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal que, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5º, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Conforme se extrai do citado artigo, a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia, conforme ocorreu no caso em análise.

Os policiais militares que receberam uma denúncia anônima quanto a um indivíduo, supostamente armado, que estaria ameaçando popular, que estava em um bar, bem como quando próximo ao local, receberam uma ligação informando que o agente teria foragido em uma motocicleta preta, estava de calça jeans e camiseta escura. Ainda, que se deparam com um indivíduo com as mesmas características, onde foi dado sinal de parada (sinais luminosos), não sendo atendidos e empreendido fuga pelo mesmo. Contudo, conseguiu realizar a abordagem, após perseguição, realizada a revista pessoal e localizada entorpecente. Além disso, os policiais relataram que perguntou da arma de fogo, esta afirmou que estaria em sua residência. Foi realizado busca na residência do requerente, instante em que se localizou embaixo a cama uma quantidade de entorpecente.

Emerge do depoimento do Policial Militar Rodrigo Venicius Duarte de França:

“(...) Que estávamos em patrulhamento no bairro Doutor Fabio, foi irradiado via radio que teria um individuo, supostamente armado, ameaçando populares, estava em um bar; Que diante dessa informação, a equipe policial deslocou-se sentido bairro; Que estávamos aproximando e tinha outra ligação falando que o individuo teria foragido em uma motocicleta preta, estava de calça jeans e camiseta escura, foi irradiado no momento; Que em patrulhamento nos deparamos com um individuo com as mesmas características, onde foi dada ordem de parada, sinais luminosos; Que o mesmo não acatou a ordem de parada, começando a empreender fuga; Que conseguimos aborda-lo na rua 22 do referido bairro, onde ele veio a cair ao solo; Que foi feita toda a revista pessoal, foi encontrado entorpecente; Que ao ser indagado sobre a arma que ele estaria portando, o mesmo disse que estaria em sua residência; Que diante da informação, deslocamos até a residência do mesmo. acho que na rua Várzea Grande; Que ao fazer a busca pela casa, não foi localizado a arma, mas embaixo de sua cama foi localizado essa quantidade enorme de droga, de pasta base; Que vale ressaltar que a arma não foi localizada, mas dentro de uma mochila preta, nos encontramos um estojo de munição deflagrada; Que foi ate um erro da equipe não ter colocado no B.O; Que dentro da mochila dele foi encontrado um estojo deflagrado (...); Que todo o material de preparo, balança, a assadeira onde ele corta a droga, que ele divide em porções menores. estavam prontas para o comércio, linha preta, todos os diversos materiais que caracteriza a comercialização do tráfico de entorpecentes(...); Que a primeira vez que tive contato com ele foi nessa abordagem (...)”

Embora o requerente tenha
confessado a prática delitiva, na fase policial, onde afirmou que teria adquirido o entorpecente no seu bairro, com o intuito de vender, porém ainda não havia realizado a mercancia. Em juízo, negou a prática criminosa, alegando que a substancia era para o seu uso pessoal.

Assim, emerge dos fatos que
os agentes policiais
receberam uma denúncia anônima quanto a um indivíduo, supostamente armado, que estaria ameaçando popular, que estava em um bar,
se deslocaram até local e, no momento em que estavam aproximando-se, houve outra ligação, no qual informavam que o indivíduo teria foragido do local, e mais, ainda foi repassada as características do indivíduo e da motocicleta que o mesmo estava pilotando
.

Assim, o policial narrou que continuaram o patrulhamento e se depararam com um indivíduo com as mesmas características informadas, oportunidade em que foi dada a ordem de parada, no entanto,
o mesmo não obedeceu e foragiu do local, porém a guarnição policial o abordou
, sendo que foi realizada a busca pessoal no mesmo e foi localizado entorpecente.

Ademais, o policial afirmou que indagaram o acusado a respeito da arma de fogo e o mesmo informou que estava em sua residência. Desse modo, o policial narrou que se deslocaram até a residência do acusado,
onde foram realizadas buscas no imóvel, sendo que a arma de fogo não foi localizada, porém foram localizados mais entorpecentes embaixo da cama do réu.

Após, na residência do requerente, não foi possível encontrar a referida arma de fogo, todavia, foram apreendidas 180 (cento e oitenta) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, balança de precisão, 01 (um) pote e 01 (uma) assadeira, contendo resquícios de cocaína, além de 01 (uma) sacola, contendo plásticos recortados.

Além disso, ainda foi informado pelo policial que também localizaram balança de precisão, assadeira onde o acusado preparava as porções e linha preta, os quais seriam utilizados para a preparação das porções de entorpecente.

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RE 1298036 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021).

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicilio. Em outros termos, as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar,
quantum satis
e de modo objetivo, as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais não derivem de mera desconfiança policial.

In casu
, como alhures mencionado, houve denúncias anônimas a respeito de um individuo que, supostamente, estaria armado e estaria ameaçando as pessoas da região, além de que quando a guarnição se
deparou com o requerente (com as mesmas características informadas), oportunidade em que foi dada a ordem de parada, no entanto, o mesmo não obedeceu e foragiu do local.

Ainda, realizada a abordagem, foi realizada busca pessoal no mesmo e foi localizado entorpecente, bem como informou que a arma de fogo estaria em sua residência.

Após, na residência do requerente, não foi possível encontrar a referida arma de fogo, todavia, foram apreendidos 180 (cento e oitenta) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, balança de precisão, 01 (um) pote e 01 (uma) assadeira, contendo resquícios de cocaína, além de 01 (uma) sacola, contendo plásticos recortados.

Além disso, foi informado pelo policial que também localizaram balança de precisão, assadeira onde o acusado preparava as porções e linha preta, os quais seriam utilizados para a preparação das porções de entorpecente.

Portanto, não há ilegalidade na abordagem, na busca pessoal e no ingresso dos policiais na residência de propriedade do revisionando, tendo em vista a natureza permanente do delito ora sob análise, isto devido ao estado de flagrância.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. (Art. 5º, inciso XI).

Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do requerente, diante da situação de flagrância.

Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na prisão em flagrante, na hipótese em que o ingresso em domicílio alheio decorrer de investigações anteriores acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso porque é possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência. Conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

No mesmo sentido, tem-se julgado deste Tribunal:

“... 1) A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

2) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

3) É inadmissível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecente para o uso exclusivo se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos, tais como as palavras de policiais (Enunciado n.º 8 TCCR/TJMT), a quantidade e fracionamento do entorpecente, bem como apreensão de petrechos e valores em poder dos apelantes. Tem-se ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, preceito do Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT...”
(N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Ademais, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

À propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO EM FLAGRANTE QUE AUTORIZA A PRISÃO DO ACUSADO (...) Nos crimes permanentes, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância se conserva enquanto perdurar a permanência e a entrada de agente policial na residência do acusado, sem prévio mandado de busca e apreensão e/ou prisão, é possível no caso do delito ora tratado, dadas as especificidades, de modo que, se obedecidos os trâmites legais no ato flagrancial, não há falar em ilegalidade deste.”
(TJMT: Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/5/2014).

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais civis e, portanto, não procede a aventada nulidade das provas obtidas.

Por fim,
empreender fuga ao avistar a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar
(N.U 1005543-23.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 16.02.2023).

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões da pretensão revisional foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer, julga-se a pretensão revisional
improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024